Tribunal: CARF
Processo: 10855.003081/2002-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.003081/2002-72
ACÓRDÃO
3302-015.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS REPETITIVOS.
Na atualização do indébito tributário, observa-se os expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela
Resolução n° 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007
(Recursos Especiais n°s 1.112.524/DF e 1.012.903/RJ, conforme disposto no
artigo 99 do RICARF/2023).
Para fatos geradores posteriores à Janeiro de 1996, aplica-se à TAXA SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária
ou de juros moratórios).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO
MATERIAL CRÉDITO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos da Recorrente, com efeitos infringentes, para sanar o vício relacionado à
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.003081/2002-72
2
contradição e ao erro material na premissa do julgado, alterando a ementa e o Acórdão, que
passarão a ter a seguinte redação:
EMENTA
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS REPETITIVOS.
Na atualização do indébito tributário, observa-se os expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela
Resolução n° 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007
(Recursos Especiais n°s 1.112.524/DF e 1.012.903/RJ, conforme disposto no
artigo 99 do RICARF/2023).
Para fatos geradores posteriores a janeiro de 1996, aplica-se à TAXA SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária
ou de juros moratórios).
ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar aos indébitos que
originaram o direito creditório os índices constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, do Conselho da Justiça
Federal, de 02/07/2007, desde a data do pagamento indevido

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o(a) Conselheiro(a) Louise Lerina Fialho.

RELATÓRIO
EMBARGANTE: JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.003081/2002-72
3
Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no
Acordão CARF no 3302-008.982, de 30/07/2020, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS REPETITIVOS.
Na atualização do indébito tributário, observa-se os expurgos inflacionários, fixados na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 02 de julho de 2007 (Recursos Especiais n°s 1.112.524/DF e 1.012.903/RJ,
submetidos ao rito dos recursos repetitivos e art. 62, §2° do RICARF/2015).
Como os fatos geradores são posteriores à Janeiro de 1996, aplica-se à TAXA SELIC (índice
não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Diante da exposição exarada pelo Acordão, a Recorrente opôs Embargos de
Declaração, sustentando que o mesmo apresentava os seguintes vícios:
 Contradição entre o exposto no relatório que detalha a correção desde
1990, mas que no voto afirma que os fatos geradores são posteriores a
1996;
 Omissão quanto ao pedido do contribuinte para que os índices aplicáveis
desde o pagamento indevido até as compensações efetuadas em
24/11/1997 e 04/02/1998.
No Despacho de Admissibilidade, de 06/01/2022 foi elencado que:
 Percebe-se que, aparentemente, houve um erro material no voto, que
considerou que os fatos geradores são posteriores a 1996.
 Porém, os fatos geradores dos pagamentos indevidos ocorreram em 1990,
conforme tabela na e-fls. 272. As compensações ocorreram em 1997 e
1998, mas estas não são os fatos geradores do pagamento indevido.
 Em seu recurso voluntário, a embargante discute os índices de correção
entre o pagamento indevido (09, 10 e 11/1990) e a restituição efetivada
em 26/04/96 e 25/03/97, conforme e-fl. 250.
 Verifica-se, inclusive, que não há litígio quanto à aplicação da SELIC a
partir de 01/1996.
 Assim, o pedido efetuado em recurso voluntário versa sobre a aplicação
dos índices IPCA (entre 08/1990 e 02/1991), INPC (03/1991 a 11/1991),
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.003081/2002-72
4
IPCA em 12/1991, UFIR de 01/1992 a 12/1995 e SELIC de 01/1996 em
diante.
 Destarte, os fatos geradores não são posteriores a 1996, mas anteriores,
precisamente de meses 09, 10 e 11/1990, havendo aparente equívoco no
voto proferido.
 Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

Trata-se de impugnação interposta contra o lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referente aos fatos geradores ocorridos nas
competências de mensais de outubro a dezembro de 1997.
O lançamento decorreu da auditoria interna realizada em DCTF na qual se
constatou que o processo judicial que amparou a compensação não comprovou a certeza e
liquidez do crédito financeiro utilizado, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal do auto de infração.
Como bem pontuado pelo Acórdão Embargado, “Para que o cálculo de atualização
monetária do crédito tributário compensado seja feito de forma adequada, é preciso firmar as
premissas quanto ao termo de início de início e os índices a serem adotados”.
 No tocante ao termo de início da correção monetária para a repetição do
indébito tributário deve-se levar em consideração o entendimento
sedimentado pelo STJ através da Súmula n° 162.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.003081/2002-72
5
 A partir das datas de pagamento devem ser aplicados os índices de
inflação decididos pelo STJ através do ERESP 912.359/MG, Ia Seção, DJ de
03.12.07, quais sejam: IPCA (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; INPC de
03/1991 a 11/1991; IPCA (Série Especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a
01/1996 e SELIC de 01/1996 em diante.
 Para a facilitação do cálculo de atualização monetária deve-se aplicar o
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02/07/2007, do Conselho
da Justiça Federal.
 Quanto a aplicação desses índices de correção monetária e a utilização no
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal, o CARF já tem entendimento consolidado.
 A alegação da Requerente se calca no fato de que o cálculo formalizado
pela DRF está evidentemente equivocado e não reflete os critérios de
atualização monetária amplamente adotados pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ e, por consequência, determinados na ação ordinária n°
97.0905542-9 (0905542-60.1997.4.03.6110), levando assim a um crédito
tributário inferior ao que efetivamente possui.

O STJ já decidiu sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que,
independentemente de pedido da parte, devem ser incluídos, para fins de correção monetária de
indébitos tributários, os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos
planos governamentais, sob a orientação de que os índices a serem utilizados para correção dos
débitos judiciais serão aqueles constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n° 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02/07/2007, conforme demonstram as
ementas abaixo dos julgamentos dos Recursos Especiais n°s. 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux) e
1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski):
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543- C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO
AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO
3°, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO
INDEVIDO. ARTIGO 4°, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita,
razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento
extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o
pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.003081/2002-72
6
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp
1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana"'Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, (...).
É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é
decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de
pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem
pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento
extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas
matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a)
substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1° e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par.
ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5° XXIII
e 170 III e CC 1228, § 1°), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé
objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3°, 267, IV e V; 267, § 3°; 301, X; 30, §
4°); incompetência absoluta (CPC 113, § 2°); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4°); pedido implícito de juros legais
(CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF- 4a 53); juízo
de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1° (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legúslação Extravagante", 10a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição
da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo
original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não
constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em
substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro
de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em
janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em
fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de
março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991
(expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao
INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA
série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e
(xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de
juros moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008,
DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
26.11.2008, DJe 15.12.2008).
Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir
em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
02.08.1995, DJ 04.09.1995).
Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.003081/2002-72
7
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe
30/09/2010)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI 7.713/88
(ART. 6°, VII, B), LEI 9.250/95 (ART. 33).
Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da isenção
concedida pelo art. 6°, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela
Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1°.01.1989 a
31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007; (EREsp
500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os índices
indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da Justiça Federal, a saber:
(a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC,
nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991; (d) o INPC de
março a novembro/1991;
o IPCA - série especial - em dezembro/1991;
a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995;
a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a Seção, DJ de 03.12.07).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1012903/RJ, ^Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/10/2008, DJe 13/10/2008)

Percorrendo as informações elencadas no voto extrai-se que o foco foram os
débitos existentes, alvo de compensação com o Crédito já reconhecido pela Unidade da Receita
Federal e apontados no Acórdão DRJ, levando à contradição e erro material.
O que havia apenas era divergência na forma de cálculo existente na época, levando
a insuficiência do Direito Creditório para cobertura dos débitos apontados na DCTF.
Assim sendo, deve-se proceder o recálculo dos indébitos apontados conforme
pacificado pela jurisprudência e efetuar o batimento com os débitos elencados na DCTF em
procedimento de liquidação.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.390 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.003081/2002-72
8

III – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos da Recorrente, com efeitos
infringentes, para sanar o vício relacionado à contradição e ao erro material na premissa do
julgado, alterando a Ementa e o Acórdão, que passarão a ter a seguinte redação:
EMENTA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS REPETITIVOS.
Na atualização do indébito tributário, observa-se os expurgos inflacionários,
fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007 (Recursos Especiais n°s
1.112.524/DF e 1.012.903/RJ, conforme disposto no artigo 99 do RICARF/2023).
Para fatos geradores posteriores à Janeiro de 1996, aplica-se à TAXA SELIC (índice
não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios).
ACÓRDÃO
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicar aos indébitos que
originaram o direito creditório os índices constantes na Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pela Resolução no 561, do Conselho da Justiça Federal, de
02/07/2007, desde a data do pagamento indevido.”

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 317
DF CARF MF
Original